Tribunal: TJBA
Processo: 8073325-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073325-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PWS BRASIL COMERCIAL LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO BISMARCHI MOTTA, ANA CLARA BORBA TAVARES

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE DEVEDOR PRINCIPAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA AVALISTA. TEMA 885 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedora principal e sua avalista contra decisão que recebeu os Embargos à Execução sem efeito suspensivo. A execução de origem, promovida por instituição financeira, visa à cobrança de crédito fundado em Cédula de Crédito Bancário com valor superior a R$ 900.000,00. As Agravantes alegam que a empresa encontra-se em recuperação judicial com suspensão legal das execuções (
stay period
), o que atrairia a suspensão da execução também em relação à avalista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a concessão da recuperação judicial à empresa devedora atrai a suspensão da execução em relação à sua avalista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, dispõe que os credores mantêm seus direitos contra coobrigados, fiadores e avalistas, não se lhes aplicando a suspensão das ações prevista nos artigos 6º e 52 da mesma lei.

O plano de recuperação judicial opera a novação das dívidas do devedor principal, mas não extingue as garantias fidejussórias prestadas por terceiros, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A Súmula 581 do STJ e o Tema Repetitivo nº 885 firmam o entendimento de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções contra devedores solidários, fiadores ou avalistas.

Diante da inequívoca sujeição do crédito à recuperação judicial e considerando a plausibilidade do direito invocado, é cabível a concessão parcial de efeito suspensivo aos Embargos à Execução apenas em relação à empresa em recuperação, não se estendendo tal efeito à avalista.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.101/2005, arts. 49, § 1º, 50, § 1º e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.333.349/SP, Tema Repetitivo nº 885, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 27.04.2016; STJ, Súmula 581; TJGO, ApCív 0326126-15.2012.8.09.0051, Rel. Des. Maurício Porfírio Rosa, j. 29.04.2024; TJSP, AI 2175268-97.2024.8.26.0000, Rel. Des. Celso Alves de Rezende, j. 06.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8073325-17.2024.8.05.0000, em que figuram como agravantes PWS BRASIL COMERCIAL LTDA e SANDRA REGINA DE PAULA FERRAZ, e, como agravado, ITAU UNIBANCO S.A..

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

10-238